Tribunal: STF
Processo: HC 228976
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2023, por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Bruno Henrique Silveira, contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 24.4.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 817.887:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de BRUNO HENRIQUE SILVEIRA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes dos art. 33, caput, § 1º, e no ar. 35, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 22):



    HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas associação para o tráfico de drogas (artigo 33, ‘caput’, § 1º, inciso II, e artigo 35, todos da Lei nº 11.343/06). Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio. Não Configurado. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Medida excepcional. Prova da materialidade e indícios da autoria. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.



    Na presente impetração a defesa requer (e-STJ fls. 19/20):



    a-) a concessão da medida liminar para que seja suspensa a presente ação penal (audiência dia 26/04/2023) e seja revogada a prisão preventiva do paciente BRUNO HENRIQUE SILVEIRA, até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e;



    b-)NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem para que seja determinado o TRANCAMENTO DO PROCESSO ,confirmando-se a liminar, por ser de direito.



    c-)subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º).



    É, em síntese, o relatório.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, 
mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo e ao Juízo de primeiro grau, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal”.



    2. Os impetrantes asseveram ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alegam que, tendo sido o paciente e a corré presos em flagrante pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, “os elementos de prova apresentados nos autos foram obtidos por meio ilícito, visto que colhidos por meio de invasão ilegal ao domicílio do paciente e sua companheira, de forma que deve ser operado o trancamento da presente ação, diante da falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, conforme passo a expor”. 



    Afirmam que, “[c]ompulsando os autos, verifica-se que no dia 01 de novembro de 2022, Policiais Militares foram acionados com a informação de que do apartamento do paciente e sua companheira exalava forte odor característico de maconha, ocasião em que os policiais militares desprovidos de mandado ou de ordem judicial invadiram o citado domicílio, sem consentimento dos moradores.



    Notem que o paciente e a corré ficaram em silêncio na fase policial, ou seja, o que demonstra que não franquearam a entrada dos policiais (…).



    No presente caso, é evidente a inexistência das fundadas razões, haja vista que a inicial acusatória é bem clara ao informar que a entrada dos policiais na residência do acusado ocorreu com base em denúncia anônima e em razão do ‘forte odor característico de maconha que exalava do imóvel’.



    (…) Portanto, restou consolidado o entendimento de que ‘forte odor característico de maconha que exalava do imóvel’ não constitui, por si só, fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador.



    Sob diferente viés, em que pese constar na denúncia que o ingresso dos policiais se deu com a autorização da companheira do paciente, não consta dos autos a comprovação de consentimento válido dos moradores”. 



    Sustentam que “não havia movimentação típica de tráfico e clara situação de comércio espúrio de drogas, visto que se trata de um condomínio de apartamentos, local que possui rígido controle de acesso de visitantes.



    Nesse passo, ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e, consequentemente, de toda a prova dela decorrente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a-) a concessão da medida liminar para que seja suspensa da presente ação penal e seja revogada a prisão preventiva do paciente BRUNO HENRIQUE SILVEIRA, até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e;



    b-) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem para que seja determinado o TRANCAMENTO DO PROCESSO, confirmando-se a liminar, por ser de direito.



    c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, 
§ 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que razão jurídica não assiste aos impetrantes quanto à pretensão deduzida na presente impetração de trancamento da ação penal e de reconhecimento de suposta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente.



    6. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que, “no período de junho a novembro de 2022, na Rua Vaifro de Biagi, nº 30, Apartamento 44, na cidade e comarca de Sorocaba, o paciente, BRUNO HENRIQUE SILVEIRA e ISABELLE ARAVECHIA VIEIRA, supostamente, associados e agindo em concurso, um aderindo à ação do outro, semearam e cultivaram, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de, aproximadamente 1.730 g (um mil, setecentos e trinta gramas) de plantas de maconha, que se constituam em matéria prima para a preparação de drogas”.



    Tem-se ainda que, “no dia 1º de novembro de 2022, por volta das 12 horas, na Rua Vaifro de Biagi, nº 30, Apartamento 44, na cidade e comarca de Sorocaba, o paciente, BRUNO HENRIQUE SILVEIRA e ISABELLE ARAVECHIA VIEIRA, supostamente, associados e agindo em concurso, um aderindo à ação do outro, tinham em depósito e guardavam, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 10 tijolos de Cannabis Sativa L (6690,00g seis mil, seiscentos e noventa gramas), 10 tijolos de Cannabis Sativa L (6107,00g seis mil, cento e sete gramas), 10 tijolos de Cannabis Sativa L (6265,00g seis mil, duzentos sessenta e cinco gramas), 04 porções de Cannabis Sativa L (205,00g duzentos gramas e cinco gramas), 01 porção de Cannabis Sativa L (170,00g cento e setenta gramas)”.



    Os policiais encarregados das diligências afirmaram em depoimento que “foram acionados via COPOM sobre uma denúncia de tráfico de drogas no condomínio Fit Campolim, dessa forma a equipe diligenciou até o local dos fatos onde foram recepcionados pelo sindico Igor Rafael Agostinho, que relatou para o depoente ter ligado para polícia, visto que há dias é informado por moradores do condomínio que o apartamento nº 44 exala um forte cheiro de maconha e na data de hoje uma moradora, a qual não quis se identificar, dirigiu-se até o mencionado apartamento e constatou que o local estava sem os moradores e com a porta aberta. Dessa forma, a moradora verificou que no interior havia uma estufa contendo diversos pés de maconha e logo após a moradora chamou o síndico até o aparamento para verificar o ocorrido e diante dos fatos acionou a polícia militar, contudo quando a guarnição chegou ao condomínio o proprietário do apartamento nº 44, o indiciado BRUNO HENRIQUE SILVEIRA, já havia retornado para o apartamento do local dos fatos, juntamente com sua amásia, a indiciada ISABELLE ARAVECHIA VIEIRA. Logo após serem informados pelo sindico do ocorrido à equipe se dirigiu até o apartamento da denúncia, onde foram recepcionados pelo mencionado casal, sendo que ao ser aberta a porta do apartamento, de imediato foi constatado pelo depoente um forte cheiro de maconha e visualizado na sala pelo depoente uma caixa com 14 tijolos de maconha, ato continuo Isabelle franqueou a entrada do depoente e do policial Henrique Mangeth Bispo dos Santos no apartamento, sendo assim localizados em um quarto pelo depoente 127 tijolos de maconha e no outro quarto o policial Henrique encontrou uma estufa com 30 pés de maconha em vasos pequenos e instrumentos para confecção da droga. Indagados, o casal confessou que traficavam e produziam, cultivavam a droga no apartamento de propriedade de Bruno, tendo Bruno esclarecido que se especializou no cultivo no exterior”.



    7. Ao afastar a alegação de ilicitude da diligência na residência do paciente e da corré, o juízo de origem ressaltou que a “atuação dos agentes foi justificada, porquanto o estado de flagrância estava bem caracterizado”, e, que, “[e]m se tratando de crime permanente, como na hipótese dos autos, a diligência policial não contém qualquer irregularidade, já que como narrado, a própria ré ISABELLE, autorizou o ingresso dos policiais, conforme narra o boletim de ocorrência de fls. 05/12., sendo de pronto visualizado pelo agente policial 14 tijolos de maconha”.



    O juízo de origem manteve a prisão cautelar do paciente e da corré, ressaltando que as “provas amealhadas a este processo denotam a prática de crime grave e hediondo, donde se impõe rigor no tratamento.



    Na residência dos réus foram encontrados pelos policiais uma caixa com 14 tijolos de maconha, 127 tijolos de maconha, uma estufa com 30 pés de maconha em vasos pequenos e instrumentos para confecção da droga.



    O quadro probante traduz indícios suficientes de autoria e materialidade, requisito não só justificador de justa causa para a denúncia, mas também revelador da presença de pressuposto cautelar autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, que ficará resguardada com as custódias dos denunciados”.



    8. Ao manter a conclusão do magistrado sobre a licitude das diligências realizadas na residência do paciente e da corré, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2055225-68.2023.8.26.0000. Assentou ser “[c]omprometedora a fala dos encarregados das diligências de vigilância no combate ao crime, esclarecendo as circunstâncias indicadoras de profissionalizada dedicação à disseminação do vício, com apontado animus lucrandi, crime equiparado ao hediondo. A dinâmica dos acontecimentos e os encadeamentos da diligência não recomendariam interrupção de continuidade para providência absolutamente prescindível, especialmente, pelo fato de que a denúncia de tráfico de drogas no local, em tese, mostrou dar conta de situação de fato, em hipótese, verdadeira, em razão das apreensões feitas”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração.



    9. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não ocorre na espécie. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A par da suficiente descrição da conduta criminosa na denúncia, os indícios contra os Pacientes foram atestados nas instâncias anteriores, ainda que presente as limitações da fase processual em que o feito se encontra.



    3. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.



    4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘[o] exame do mérito da prova nova, que motivou o desarquivamento, a fim de verificar ausência de justa causa para a denúncia de pronúncia, não se coaduna com a cognição sumária do remédio constitucional, salvo quando evidente que o quadro probatório permaneceu inalterado’ (HC nº 90.292/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.5.2007).



    5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.725-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia.



    III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório. Precedentes.



    IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes.



    V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.157-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. INICIAL ACUSATÓRIA: DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGAM PROVIMENTO” (HC n. 180.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    10. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes objeto da presente impetração, afastando a alegação de eventual ilegalidade por suposta invasão do domicílio do paciente e da corré, harmonizam-se com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    11. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, há a informação adotada nas instâncias antecedentes de que a “atuação dos agentes foi justificada, porquanto o estado de flagrância estava bem caracterizado” e, que, “[e]m se tratando de crime permanente, como na hipótese dos autos, a diligência policial não contém qualquer irregularidade, já que como narrado, a própria ré ISABELLE, autorizou o ingresso dos policiais, conforme narra o boletim de ocorrência de fls. 05/12., sendo de pronto visualizado pelo agente policial 14 tijolos de maconha”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, decidir em substituição ao convencimento adotado e acolher a tese dos impetrantes de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    12. Afastada a arguida ilegalidade por invasão de domicílio, de se anotar que, diferente do alegado pelos impetrantes, não há comprovação de fundamentação inidônea para a manutenção da prisão cautelar do paciente. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, sendo considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta imputada, tendo sido apreendidos em sua residência “uma caixa com 14 tijolos de maconha, 127 tijolos de maconha, uma estufa com 30 pés de maconha em vasos pequenos e instrumentos para confecção da droga”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    13. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/0